Tribunal: TRF3
Processo: 0000584-37.2017.4.03.6116
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
94/740)

0000584-37.2017.4.03.6116

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77659

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ART. 273, §§ 1o E 1o-B, I, CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESCAMINHO OU CONTRABANDO (ARTS. 334 E 334-A DO CP) INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em delitos que envolvem multiplicidade de ações similares, como os crimes de descaminho, contrabando, tráfico de drogas e de produtos medicinais ou terapêuticos, os fatos devem ser classificados conforme o princípio da especialidade.

2. Conduta denunciada que se amolda com precisão ao art. 273, § 1o-B, I, do Código Penal, razão por qual é impossível atribuí-la a definição jurídica de descaminho ou de contrabando.

3. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

4. Apelação de defesa não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação de Sérgio Antônio Borges, e por maioria, con

Inteiro teor:
94/740)

0000584-37.2017.4.03.6116

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77659

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ART. 273, §§ 1o E 1o-B, I, CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESCAMINHO OU CONTRABANDO (ARTS. 334 E 334-A DO CP) INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em delitos que envolvem multiplicidade de ações similares, como os crimes de descaminho, contrabando, tráfico de drogas e de produtos medicinais ou terapêuticos, os fatos devem ser classificados conforme o princípio da especialidade.

2. Conduta denunciada que se amolda com precisão ao art. 273, § 1o-B, I, do Código Penal, razão por qual é impossível atribuí-la a definição jurídica de descaminho ou de contrabando.

3. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

4. Apelação de defesa não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação de Sérgio Antônio Borges, e por maioria, confirmanr integralmente a sentença condenatória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.